Tribunal: TJSP
Processo: 2259234-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Leme – Impugnação ao cumprimento de sentença - Agravadas que concordaram com os cálculos apresentados pela Municipalidade em sede de impugnação – Princípio da causalidade – Possibilidade de condenação em honorários advocatícios – Valor que deve observar o mínimo legal previsto no art. 85, §8o-A do CPC - Alteração legislativa que passou a vincular o juízo aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Leme – Impugnação ao cumprimento de sentença - Agravadas que concordaram com os cálculos apresentados pela Municipalidade em sede de impugnação – Princípio da causalidade – Possibilidade de condenação em honorários advocatícios – Valor que deve observar o mínimo legal previsto no art. 85, §8o-A do CPC - Alteração legislativa que passou a vincular o juízo aos montantes previstos na Tabela da OAB – Recurso provido, para fixar a verba honorária em conformidade com o item aplicado da citada tabela.